Tribunal: TJDFT
Processo: 0743446-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NORMAS ESPECIAIS. SÚMULA 28 DO TJDFT. RECONHECIMENTO DA PRERROGATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no âmbito de cumprimento de sentença voltado à cobrança de honorários sucumbenciais, conheceu e deu provimento ao recurso para afastar a exigência de recolhimento de custas processuais imposta na origem e reconhecer a prerrogativa legal de isenção conferida ao ente federativo, mantendo-se hígida a sua legitimidade ativa, tendo os embargantes alegado a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que os honorários de sucumbência teriam natureza privada e não se aplicaria ao caso a isenção prevista nos arts. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e 4o, I, da Lei no 9.289/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: enfrentamento da natureza dos honorários sucumbenciais e à aplicabilidade da isenção de custas processuais ao DISTRITO FEDERAL, especialmente à luz das normas federais invocadas e da jurisprudência consolidada desta Corte, diante da alegação de que a qualificação privada do crédito afastaria a prerrogativa processual reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à aplicabilidade da isenção de custas processuais ao DISTRITO FEDERAL no cumprimento de sentença destinado à cobrança de honorários sucumbenciais, enfrentando de modo direto a alegação de que a natureza privada da verba afastaria a incidência das prerrogativas da Fazenda Pública. 4.1. O colegiado assentou que a isenção decorre de normas federais especiais, notadamente o art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969 e o art. 4o, I, da Lei no 9.289/1996, cuja incidência se vincula à qualidade subjetiva do ente federativo como parte, e não à natureza pública ou privada do crédito executado, entendimento reforçado pela Súmula 28 do TJDFT e por precedentes reiterados desta Corte.
5. A reiteração de fundamentos já apreciados e a tentativa de rediscutir o mérito caracterizam nítido propósito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao julgamento.
2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida configura comportamento manifestamente protelatório e enseja aplicação de multa.